Tribunal: TRF3
Processo: 5005925-60.2024.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LEILA PAIVA MORRISON
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
496/549)

5005925-60.2024.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 05/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

Intimação via sistema DATA: 05/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005925-60.2024.4.03.6100

RELATOR: LEILA PAIVA MORRISON

APELANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

APELADO: RODRIGO SEIJI DOS SANTOS NAKAHARADA

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIAH PECANHA DE VASCONCELOS PEREIRA - SP431634

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSO SELETIVO UNIVERSITÁRIO. VAGA RESERVADA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA APRESENTADA PELO CANDIDATO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para julgar improcedente ação ordinária que buscava assegurar matrícula em vaga reservada a pessoa com deficiência.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da documentação médica apresentada pelo candidato e se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para comprovar a condição de pessoa com deficiência, com o afastamento da necessidade de reabertura da instrução processual.III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital do processo seletivo exigia apresentação de laudo médico recente, subscrito por especialista, com indicação do tipo e grau da deficiência, áreas do desenvolvimento afetadas e referência ao código da Classificação Internacional de Doenças (CID).

O candidato apresentou laudo médico subscrito por psiquiatra, datado dentro do prazo exigido, com indicação dos CIDs F20.0 (esquizofrenia paranoide) e F95.2 (transtorno de tiques vocais e motores múltiplos – síndrome de Gilles de la Tourette), bem como descrição das limitações associadas às habilidades sociais e acadêmicas.

Laudo posterior apresentado nos autos detalhou que as patologias ocasionam deficiência intelectual com funcionamento inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações nas áreas de comunicação e habilidades sociais.

A documentação médica apresentada atende às exigências do edital e demonstra o preenchimento dos requisitos previstos no art. 4o, IV, do Decreto no 3.298/1999 e no art. 2o da Lei no 13.146/2015.

A aceitação, pela própria universidade, de documentos apresentados em sede de recurso administrativo reforça a possibilidade de complementação documental no procedimento seletivo.

O conjunto probatório constante dos autos revela-se suficiente para o julgamento do mérito, de modo que não se justifica a anulação da sentença para produção de prova pericial.IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005925-60.2024.4.03.6100

RELATOR: LEILA PAIVA MORRISON

APELANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIAH PECANHA DE VASCONCELOS PEREIRA - SP431634

APELADO: RODRIGO SEIJI DOS SANTOS NAKAHARADA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A Senhora Desembargadora Federal Leila Paiva (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração opostos por Rodrigo Seiji dos Santos Nakaharada e Ministério Público Federal contra o v. acórdão proferido pela E. Quarta Turma desta Corte, cuja ementa foi lavrada nos seguintes termos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. INGRESSO PELO SISU/UNIFESP. VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a condição de pessoa com deficiência do recorrido, assegurando-lhe matrícula em vaga reservada pelo sistema de cotas no processo seletivo SISU/UNIFESP. O pedido inicial baseou-se em laudos médicos que atestam diagnóstico de esquizofrenia paranóide (CID-10 F20.0) e perturbação de tiques vocais e motores múltiplos (CID-10 F95.2).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os documentos médicos apresentados são suficientes para comprovar a condição de pessoa com deficiência, nos termos da Lei n. 12.711/2012 e do art. 4o do Decreto n. 3.298/1999, de modo a assegurar o ingresso do recorrido em vaga reservada no ensino superior federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acesso às vagas reservadas para pessoas com deficiência exige a comprovação inequívoca de impedimento de longo prazo que efetivamente limite a participação plena e o desempenho acadêmico, nos termos da legislação específica.

4. O art. 4o do Decreto n. 3.298/1999 exige, para caracterização da deficiência intelectual, a demonstração de funcionamento intelectual significativamente inferior à média, associado a limitações em áreas adaptativas.

5. Os laudos médicos juntados aos autos registram diagnósticos clínicos e prescrição medicamentosa, mas não comprovam de forma objetiva a redução significativa das capacidades intelectuais do recorrido.

6. A jurisprudência do STJ e do TRF-3a Região veda interpretação extensiva das normas de cotas, a fim de evitar o desvirtuamento das políticas afirmativas, exigindo rigor na aferição dos requisitos legais.

7. A presunção de legitimidade dos atos administrativos da comissão avaliadora deve prevalecer, salvo prova robusta em contrário, o que não se verifica no caso concreto.

8. O Poder Judiciário exerce controle de legalidade, não podendo substituir-se à Administração em matéria de avaliação técnica, quando não demonstrada manifesta ilegalidade ou desvio de finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação provida.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento da condição de pessoa com deficiência para fins de ingresso em vagas reservadas no ensino superior exige comprovação inequívoca de impedimento de longo prazo que comprometa significativamente a função intelectual ou física do candidato.

2. Laudos médicos que apenas registram diagnósticos clínicos, sem demonstrar redução objetiva da capacidade intelectual nos termos legais, não configuram deficiência para efeito de cotas.

3. O controle jurisdicional dos atos administrativos em processos seletivos limita-se à aferição de legalidade e não autoriza substituir critérios técnicos da comissão avaliadora, salvo em casos de manifesta ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5o, II; Lei n. 12.711/2012, arts. 1o e 3o; Lei n. 13.409/2016; Decreto no 3.298/1999, art. 4o; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1336037/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 01.12.2016, DJe 06.02.2017; STF, AI 827.001 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2a Turma, j. 01.03.2011; TRF-3, AI no 5012871-78.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Monica Autran Machado Nobre, 4a Turma, j. 26.08.2025.

Sustenta a parte embargante que o v. acórdão embargado padece de omissões, alegando, em síntese, que não houve análise minuciosa dos laudos médicos juntados aos autos, notadamente aqueles que, segundo afirma, atestariam expressamente a existência de deficiência intelectual com funcionamento inferior à média e início anterior aos 18 anos, preenchendo os requisitos do artigo 4o do Decreto n. 3.298/1999.

Aduz, ainda, que o decisum teria desconsiderado os parâmetros da Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), especialmente quanto à avaliação biopsicossocial da deficiência, bem como os princípios constitucionais do direito à educação (artigos 205 e 206 da Constituição da República - CR), da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III, da CR) e da igualdade material.

Requer, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais indicados, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Invoca, ainda, a aplicação da teoria do fato consumado, ao argumento de que, em razão da liminar anteriormente concedida, encontra-se regularmente matriculado e cursando o quarto semestre da graduação, sendo que seu desligamento acarretaria prejuízo irreparável ao seu projeto de vida.

Por fim, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, com fundamento no artigo 1.026, § 1o, do CPC, a fim de obstar seu desligamento do curso até o julgamento definitivo dos aclaratórios

A parte interessada, intimada para apresentar impugnação aos embargos de declaração, pugnou pela rejeição dos aclaratórios (ID 344525979).

O d. Ministério Público Federal, por sua vez, omissão no acórdão quanto à análise da condição do autor à luz do art. 2o da Lei n. 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão), bem como da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, incorporada ao ordenamento jurídico com status constitucional pelo Decreto n. 6.949/2009.

Sustenta que os documentos constantes dos autos evidenciariam impedimento de natureza mental apto a restringir a participação plena e efetiva do autor na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, devendo a deficiência ser avaliada sob perspectiva biopsicossocial, e não exclusivamente sob o critério de funcionamento intelectual inferior à média.

Requer o acolhimento dos embargos, inclusive com efeitos infringentes, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento. (ID 345633719).

A UNIFESP apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios (ID 346087125).

É o relatório.

rcf

VOTO

VOTO VENCEDOR

Embargos de declaração opostos por Rodrigo Seiji dos Santos Nakaharada(Id 344049300) contra acórdão que, em sede de ação ordinária, deu provimento à apelação da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP para julgar improcedente a demanda, com inversão da sucumbência (Id 342539701).

A eminente desembargadora federal relatora anulou, de ofício, a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para que seja reaberta a fase instrutória, bem como declarou prejudicada a análise dos embargos declaratórios.Discordo.

Os embargos de declaração objetivam sanar omissão a respeito da análise da documentação apresentada pelo embargante e seus argumentos, notadamente no sentido de que apresentou todos os documentos exigidos pelo edital, inclusive laudo médico que afirma de forma categórica que as doenças que o acometem provocam deficiência intelectual “com funcionamento inferior à média”, de forma que resta atendida a legislação.

Em seu voto, a relatora afirma que:

[...]

Inicialmente, ressalta-se que o artigo 370 do Código de Processo Civil (CPC) prevê que compete ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, a análise e a determinação quanto à conformação do conjunto probatório necessário ao julgamento do mérito. Assim, compete ao julgador avaliar a suficiência do conjunto probatório para a formação de seu convencimento, podendo, inclusive de ofício, adotar as medidas necessárias à adequada instrução do feito, sempre com vistas à busca da verdade real e à prolação de decisão justa.

Conforme consignado no voto condutor, o reconhecimento da deficiência mental, para fins de reserva de vagas, exige o preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 4o, inciso IV, do Decreto n. 3.298/1999, que prevê funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas.

Além disso, o artigo 2o da Lei n 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) estabelece que a caracterização da pessoa com deficiência pressupõe impedimento de longo prazo que, em interação com barreiras, obstrua sua participação plena e efetiva na sociedade, devendo a avaliação, quando necessária, observar critérios biopsicossociais.

No caso concreto, os documentos apresentados pelo autor não confirmam, de forma objetiva e inequívoca, o preenchimento dos requisitos acima mencionados.

Os laudos médicos acostados aos autos limitam-se, em essência, a registrar o diagnóstico (CID-10 F20.0 e F95.2), a informação de acompanhamento médico e o uso de medicação, apenas sugerindo a possibilidade de dificuldades ou limitações acadêmicas e sociais, sem demonstrar, de maneira técnica e conclusiva, o funcionamento intelectual significativamente inferior à média, tampouco a efetiva limitação concreta nas áreas de comunicação, habilidades sociais e habilidades acadêmicas exigidas pelo Decreto n. 3.298/1999.

Cumpre destacar, inclusive, que o próprio autor reconheceu, em mensagem eletrônica encaminhada à instituição de ensino, que o laudo submetido à banca examinadora (ID 312177127) não especificava as áreas prejudicadas, limitando-se a mencionar o CID e a circunstância de que se encontrava em tratamento (ID 312177131).

Ademais, os laudos trazidos aos autos são particulares, elaborados unilateralmente, e revelam inconsistência relevante: foram apresentados dois laudos com pequeno intervalo temporal, sendo o segundo mais detalhado e contendo precisamente as informações cuja ausência fora apontada anteriormente pela banca avaliadora (ID 312177132 e 312177143). Tal circunstância reforça a necessidade de produção de prova técnica imparcial e aprofundada.

Ressalte-se, ademais, que poderia ter instruído a inicial com elementos objetivos aptos a demonstrar, de forma concreta, as alegadas limitações funcionais desde a infância ou adolescência, tais como histórico escolar do ensino fundamental e médio evidenciando dificuldades acadêmicas persistentes, registros de eventual acompanhamento pedagógico ou psicopedagógico especializado, comprovação de adaptação curricular, utilização de avaliações diferenciadas, concessão de tempo adicional em provas ou qualquer outra medida educacional específica adotada em razão da condição alegada.

Tais documentos seriam relevantes para corroborar a existência de limitações nas áreas de comunicação, habilidades sociais ou acadêmicas, nos termos exigidos pela legislação.

Nesse contexto, evidencia-se que a controvérsia demanda a produção de prova técnica especializada, mediante realização de perícia médica, a fim de aferir, de forma imparcial e aprofundada, a existência de deficiência nos moldes legais, o que não pode ser suprido pelos documentos unilateralmente produzidos.

Assim, diante da insuficiência do conjunto probatório para o deslinde seguro da controvérsia, impõe-se, de ofício, a anulação da sentença, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, restando prejudicada a análise dos presentes embargos de declaração.

[...] [ressaltei e grifei]

A questão da nulidade ou não da sentença confunde-se com o próprio mérito, eis que é necessário verificar se está ou não comprovada a condição alegada pelo autor.

O embargante inscreveu-se no processo seletivo da UNIFESP 2024, conforme Edital no 44/2024 da Universidade Federal de São Paulo (Id 312177123), para vaga reservada a candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a um salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Id 312177124). Acerca da documentação a ser apresentada para tal vaga, especificamente para pessoas com deficiência intelectual, a UNIFESP exigia (Id 312177126):

O embargante apresentou o relatório médico Id 312177127, que foi indeferido ao argumento de que (Id 312177128): O relatório enviado não contém a descrição detalhada das áreas comprometidas. Posteriormente, Rodrigo apresentou novo laudo (Id 312177132):

Novamente houve o indeferimento, sob o argumento de que não estaria caracterizada deficiência, com o que o embargante respondeu que o próprio cid da doença é caracterizado como deficiência no rol (Id 312177134):

Em consequência, Rodrigo ajuizou esta ação ordinária, ocasião em que juntou mais um laudo médico (Id 312177143):

Constata-se, assim, que o laudo médico apresentado pelo embargante com seu recurso administrativo já atendia ao edital, que previa laudo médico dos últimos 12 meses, assinado por um médico especialista, contendo na descrição clínica o tipo e grau da deficiência e as áreas e funções do desenvolvimento afetadas, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença (CID): o laudo apresentado foi feito por médica psiquiatra, devidamente assinado e datado (23/2/2024), no qual atesta que Rodrigo Seiji dos Santos Nakaharada foi avaliado, com quadro clínico compatível com F20.0 desde de 2017 e F95.2 desde criança, e que poderia apresentar dificuldades na área acadêmica em função dos sintomas mais crônicos do F95.2, que afetam a sociabilidade. Mesmo assim, a universidade entendeu que não estaria caracterizada a deficiência. Em consulta aos CID mencionados, verifica-se que o F20.0 refere-se à esquizofrenia paranóide e o F95.2 a tiques vocais e motores múltiplos combinados - doença de Gilles de la Tourette – conforme consulta, em 5/4/2026, ao DATASUS (http://www2.datasus.gov.br/cid10/V2008/WebHelp/f20_f29.htm e http://www2.datasus.gov.br/cid10/V2008/WebHelp/f90_f98.htm), verbis:

F20 Esquizofrenia

Os transtornos esquizofrênicos se caracterizam em geral por distorções fundamentais e características do pensamento e da percepção, e por afetos inapropriados ou embotados. Usualmente mantém-se clara a consciência e a capacidade intelectual, embora certos déficits cognitivos possam evoluir no curso do tempo. Os fenômenos psicopatológicos mais importantes incluem o eco do pensamento, a imposição ou o roubo do pensamento, a divulgação do pensamento, a percepção delirante, idéias delirantes de controle, de influência ou de passividade, vozes alucinatórias que comentam ou discutem com o paciente na terceira pessoa, transtornos do pensamento e sintomas negativos.

A evolução dos transtornos esquizofrênicos pode ser contínua, episódica com ocorrência de um déficit progressivo ou estável, ou comportar um ou vários episódios seguidos de uma remissão completa ou incompleta. Não se deve fazer um diagnóstico de esquizofrenia quando o quadro clínico comporta sintomas depressivos ou maníacos no primeiro plano, a menos que se possa estabelecer sem equívoco que a ocorrência dos sintomas esquizofrênicos fosse anterior à dos transtornos afetivos. Além disto, não se deve fazer um diagnóstico de esquizofrenia quando existe uma doença cerebral manifesta, intoxicação por droga ou abstinência de droga. Os transtornos que se assemelham à esquizofrenia, mas que ocorrem no curso de uma epilepsia ou de outra afecção cerebral, devem ser codificados em F06.2; os transtornos que se assemelham à esquizofrenia, mas que são induzidos por drogas psicoativas devem ser classificados em F10-F19 com quarto caractere comum .

[...]

F20.0 Esquizofrenia paranóide

A esquizofrenia paranóide se caracteriza essencialmente pela presença de idéias delirantes relativamente estáveis, freqüentemente de perseguição, em geral acompanhadas de alucinações, particularmente auditivas e de perturbações das percepções. As perturbações do afeto, da vontade, da linguagem e os sintomas catatônicos, estão ausentes, ou são relativamente discretos.

Esquizofrenia parafrênica

[...]

F95 Tiques

[...]

F95.2 Tiques vocais e motores múltiplos combinados [doença de Gilles de la Tourette]

Transtorno caracterizado em um momento qualquer durante o curso da doença por tiques motores múltiplos e um ou mais tiques vocais, não necessariamente simultâneos. O transtorno se agrava habitualmente durante a adolescência e persiste freqüentemente na idade adulta. Os tiques vocais são freqüentemente múltiplos, com vocalizações, limpeza da garganta e grunhidos repetidos e explosivos, e por vezes, emissão de palavras ou frases obscenas, associadas em certos casos a uma ecopraxia gestual que pode ser igualmente obscena (copropraxia).

[...]

Em função da negativa da instituição de ensino, a médica de Rodrigo esmiuçou ainda mais a sua condição no laudo de 5/3/2024, consoante imagem acima: [...] os CIDs acima mencionados geram deficiência intelectual, com funcionamento inferior à média, dado que teve início de manifestação antes dos 18 anos. Também acarretam limitações associadas às habilidades de comunicação e habilidades sociais, do paciente (Id 312177143 - ressaltei). Dessa forma, plenamente está caracterizada a deficiência, de modo que a sentença que julgou procedente a açãoparadeterminar que a ré adote todas as providências necessárias para assegurar a matrícula e o ingresso do autor no curso de Ciências Econômicas - Integral, desde que preenchidos os demais requisitos (Id 312177166) não padece de nulidade e deve ser mantida, com o desprovimento da apelação.

Saliente-se que a circunstância narrada no voto da relatora, de que o próprio Rodrigo reconheceu, em mensagem eletrônica encaminhada à instituição de ensino, que o laudo inicialmente submetido à banca examinadora não especificava as áreas prejudicadas, limitando-se a mencionar o CID e a circunstância de que se encontrava em tratamento, em nada altera essa conclusão, eis que, reitere-se, o laudo que acompanhou seu recurso já demonstrava inequivocadamente sua deficiência intelectual, além do que a própria UNIFESP admitiu, em sua contestação (Id 312177157), que poderia aceitar documentos apresentados com recurso, assim como fez acerca da comprovação da renda, verbis: Em recurso foram apresentados os documentos de renda solicitados e os mesmos foram aceitos (trecho da contestação).

Ante o exposto, divirjo para ACOLHER os embargos declaratórios, a fim de, com efeitos modificativos, sanar a omissão relativa à análise da documentação apresentada e, em consequência, NEGAR PROVIMENTO à apelação.

É como voto.

[CB]

ANDRÉ NABARRETE

Desembargador Federal

VOTO

A Senhora Desembargadora Federal Leila Paiva (Relatora):

Inicialmente, ressalta-se que o artigo 370 do Código de Processo Civil (CPC) prevê que compete ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, a análise e a determinação quanto à conformação do conjunto probatório necessário ao julgamento do mérito. Assim, compete ao julgador avaliar a suficiência do conjunto probatório para a formação de seu convencimento, podendo, inclusive de ofício, adotar as medidas necessárias à adequada instrução do feito, sempre com vistas à busca da verdade real e à prolação de decisão justa.

Conforme consignado no voto condutor, o reconhecimento da deficiência mental, para fins de reserva de vagas, exige o preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 4o, inciso IV, do Decreto n. 3.298/1999, que prevê funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas.

Além disso, o artigo 2o da Lei n 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) estabelece que a caracterização da pessoa com deficiência pressupõe impedimento de longo prazo que, em interação com barreiras, obstrua sua participação plena e efetiva na sociedade, devendo a avaliação, quando necessária, observar critérios biopsicossociais.

No caso concreto, os documentos apresentados pelo autor não confirmam, de forma objetiva e inequívoca, o preenchimento dos requisitos acima mencionados.

Os laudos médicos acostados aos autos limitam-se, em essência, a registrar o diagnóstico (CID-10 F20.0 e F95.2), a informação de acompanhamento médico e o uso de medicação, apenas sugerindo a possibilidade de dificuldades ou limitações acadêmicas e sociais, sem demonstrar, de maneira técnica e conclusiva, o funcionamento intelectual significativamente inferior à média, tampouco a efetiva limitação concreta nas áreas de comunicação, habilidades sociais e habilidades acadêmicas exigidas pelo Decreto n. 3.298/1999.

Cumpre destacar, inclusive, que o próprio autor reconheceu, em mensagem eletrônica encaminhada à instituição de ensino, que o laudo submetido à banca examinadora (ID 312177127) não especificava as áreas prejudicadas, limitando-se a mencionar o CID e a circunstância de que se encontrava em tratamento (ID 312177131).

Ademais, os laudos trazidos aos autos são particulares, elaborados unilateralmente, e revelam inconsistência relevante: foram apresentados dois laudos com pequeno intervalo temporal, sendo o segundo mais detalhado e contendo precisamente as informações cuja ausência fora apontada anteriormente pela banca avaliadora (ID 312177132 e 312177143). Tal circunstância reforça a necessidade de produção de prova técnica imparcial e aprofundada.

Ressalte-se, ademais, que poderia ter instruído a inicial com elementos objetivos aptos a demonstrar, de forma concreta, as alegadas limitações funcionais desde a infância ou adolescência, tais como histórico escolar do ensino fundamental e médio evidenciando dificuldades acadêmicas persistentes, registros de eventual acompanhamento pedagógico ou psicopedagógico especializado, comprovação de adaptação curricular, utilização de avaliações diferenciadas, concessão de tempo adicional em provas ou qualquer outra medida educacional específica adotada em razão da condição alegada.

Tais documentos seriam relevantes para corroborar a existência de limitações nas áreas de comunicação, habilidades sociais ou acadêmicas, nos termos exigidos pela legislação.

Nesse contexto, evidencia-se que a controvérsia demanda a produção de prova técnica especializada, mediante realização de perícia médica, a fim de aferir, de forma imparcial e aprofundada, a existência de deficiência nos moldes legais, o que não pode ser suprido pelos documentos unilateralmente produzidos.

Assim, diante da insuficiência do conjunto probatório para o deslinde seguro da controvérsia, impõe-se, de ofício, a anulação da sentença, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, restando prejudicada a análise dos presentes embargos de declaração.

Dispositivo

Ante o exposto, de oficio, anulo a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução do feito, restando prejudicados os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSO SELETIVO UNIVERSITÁRIO. VAGA RESERVADA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA APRESENTADA PELO CANDIDATO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para julgar improcedente ação ordinária que buscava assegurar matrícula em vaga reservada a pessoa com deficiência.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da documentação médica apresentada pelo candidato e se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para comprovar a condição de pessoa com deficiência, com o afastamento da necessidade de reabertura da instrução processual.III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital do processo seletivo exigia apresentação de laudo médico recente, subscrito por especialista, com indicação do tipo e grau da deficiência, áreas do desenvolvimento afetadas e referência ao código da Classificação Internacional de Doenças (CID).

O candidato apresentou laudo médico subscrito por psiquiatra, datado dentro do prazo exigido, com indicação dos CIDs F20.0 (esquizofrenia paranoide) e F95.2 (transtorno de tiques vocais e motores múltiplos – síndrome de Gilles de la Tourette), bem como descrição das limitações associadas às habilidades sociais e acadêmicas.

Laudo posterior apresentado nos autos detalhou que as patologias ocasionam deficiência intelectual com funcionamento inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações nas áreas de comunicação e habilidades sociais.

A documentação médica apresentada atende às exigências do edital e demonstra o preenchimento dos requisitos previstos no art. 4o, IV, do Decreto no 3.298/1999 e no art. 2o da Lei no 13.146/2015.

A aceitação, pela própria universidade, de documentos apresentados em sede de recurso administrativo reforça a possibilidade de complementação documental no procedimento seletivo.

O conjunto probatório constante dos autos revela-se suficiente para o julgamento do mérito, de modo que não se justifica a anulação da sentença para produção de prova pericial.IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, por maioria, decidiu

ACOLHER os embargos declaratórios, a fim de, com efeitos modificativos, sanar a omissão relativa à análise da documentação apresentada e, em consequência, NEGAR PROVIMENTO à apelação,

nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE, com quem votaram o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e o Des. Fed. WILSON ZAUHY,

vencidas a Des. Fed. LEILA PAIVA (Relatora) e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE, que votaram no sentido de, oficio, anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução do feito, restando prejudicados os embargos de declaração.

Lavrará acórdão o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

O Des. Fed. MARCELO SARAIVA e o Des. Fed. WILSON ZAUHY votaram na forma do art. 260, § 1o do RITRF3

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão